Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-34.2018.8.11.0005
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000118-34.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO DE ALENCAR SOARES - CPF: 280.957.820-68 (APELANTE), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.161.571-83 (ADVOGADO), MARILUCI TAFELLI CAPELETTO - CPF: 635.560.309-34 (APELADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), APARECIDA BOZIM CAPELETO - CPF: 884.055.409-20 (APELADO), SEBASTIAO HORACIO CAPELETO - CPF: 206.417.109-68 (APELADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), ROBERTO APARECIDO CAPELETTO - CPF: 513.272.601-15 (ADVOGADO), EDNA JUSTINA CAPELETTO - CPF: 799.668.451-00 (APELADO), GILBERTO DONIZETI CAPELETO - CPF: 362.875.551-49 (APELADO), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (APELANTE), MARILUCI TAFELLI CAPELETTO - CPF: 635.560.309-34 (APELANTE), APARECIDA BOZIM CAPELETO - CPF: 884.055.409-20 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
DISCUSSÃO SOBRE A TITULARIDADE DO CRÉDIDO DEPOSITADO - TITULARIDADE DEMONSTRADA -
EFETUADO DEPÓSITO E EXTINTAS AS OBRIGAÇÕES DO AUTOR PARA COM TERCEIROS E QUARTO REQUERIDOS POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO – CONTRATO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – CONDENAÇÃO HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 82, § 2o DO CPC – A SER RATEADO, PROPORCIONAMENTE ENTRE AS PARTES. MANTENHO SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1- O princípio da especialidade impõe que o imóvel, para efeito de registro público, seja plenamente identificado, a partir de indicações exatas de suas medidas, características e confrontações. 2- Cabe às partes, tratando-se de ação que versa sobre imóvel rural, informar com precisão os dados individualizadores do bem, mediante apresentação de memorial descritivo que contenha as coordenadas dos vértices definidores de seus limites, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro. Inteligência do art. 225, caput e § 3°, da Lei n. 6.015/1973.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que nos Autos da
“Ação de Consignação em Pagamento”
, proposta por PEDRO DE ALENCAR SOARES em face de MARILUCI TAFELLI CAPELETTO, APARECIDA BORIM CAPELETTO, SEBASTIÃO HORÁCIO CAPELETTO, que julgou procedente o pedido, declarando efetuado o depósito e, extintas as obrigações do autor da demanda para com os terceiros e quarto requeridos, no tocante a renda agrícola das safras 2018/2019 e 2019/2020, originária do contrato particular de arrendamento de imóvel rural firmado na data de 14/09/2017; reconhecer os requeridos Sebastião H. Capeletto, sua mulher EDNA J. CAPELETTO e Gilberto D. Capeletto, como legítimos e exclusivos beneficiários ao percebimento das rendas oriundas do imóvel explorado; tornar definitiva a medida de proteção possessória deferida inicialmente, até o termo final do contrato; declarar que, após o trânsito em julgado da sentença, os requeridos Sebastião H. Capeletto, sua mulher Edna J. Capeletto e Gilberto D. Capeletto, devem receber os valores consignados nestes autos, expedindo-se o competente Alvará Judicial e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou as Apeladas
Mariluci Tafelli Capeletto e Aparecida Bozim Capeletto nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC, a ser rateado, proporcionalmente, entre os advogados que patrocinaram o Apelante e os terceiros e quarto Apelados.

Os Apelantes INDIANARA CONTI KROLING e PEDRO DE ALENCAR SOARES alegam que a r. sentença proferida pelo juízo singular acerca da condenação de honorários de sucumbência e a forma de recebimento dos valores de custas e despesas processuais deve ser reformada, uma vez que o juízo
a quo
consignou a condenação das primeiras requeridas – Marilci T. Capeletto e Aparecida B. Capeletto nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC, a ser rateado, proporcionalmente, entre os advogados que patrocinaram o autor e os terceiros e quarto requeridos.

Pugnam pela reforma do
decisum
, no sentido de reconhecer o direito dos honorários advocatícios da recorrente (advogada do Autor na ação de consignação) de forma integral, no importe de 10% do valor aferido no processo (valor consignado), e que os valores referentes às custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios sejam liberados dos valores consignados.

As Apelantes MARILUCI FAFELLI CAPELETTO e APARECIDA BORIM CAPELETTO alegam que a sentença proferida pelo juízo de piso que julgou procedente a ação, reconhecendo os ora Apelados Sebastião H. Capeletto, Edna J. Capeletto e Gilberto D. Capeletto, como legítimos beneficiários ao percebimento das rendas consignadas em pagamento oriundos do imóvel explorado e, ainda condenando as Apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da causa, deve ser reformada, tendo em vista que o contrato apresentado pelos Apelados Sebastião H. Capeletto e Outros, é nulo, considerando que a proprietária de direito da área da presente demanda nunca alienou nenhum imóvel ao Apelado Gilberto Donizete Capeletto. E a área questionada pelo Apelado Sebastião e sua esposa Edna, pertence a Mariluci, por força do contrato realizado pelo Condomínio Capeletto em 1992, não restando dúvida quanto ao exercício de posse da área em favor das primeiras Requeridas, cuja comprovação de posse se dá pela própria afirmação do Requerente, quando este narra em sua inicial a existência de contratos de arrendamento com as Apelantes, firmado em 30/06/2016 até 30/06/2019, bem como contrato firmado com o Sr. Alexandre Soares Barcelos em 30/06/2015.

Pugnam pela reforma do
decisum
no sentido de reconhecer a posse em favor das Apelantes, bem como o esbulho possessório realizado pelo segundo e terceiro Requeridos/Apelados (Sebastião H. Capeletto, Edna J. Capeletto e Gilberto D. Capeletto, liberando consequentemente, os valores consignados para as Apelantes, por força dos contratos de arrendamento realizado com o Apelado Pedro Alencar Soares, bem como condenar os Apelados Sebastião H. Capeletto, Edna J. Capeletto e Gilberto D. Capeletto nas custas processuais e honorários de sucumbência.

Não sendo o entendimento de Vossas Excelências, seja o recurso totalmente provido para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para instruir o processo, apreciando as provas especificadas pelas partes.

Em sede de contrarrazões, o Apelado PEDRO DE ALENCAR SOARES, pugna que
deve a sentença, que julgou procedente a consignação em pagamento, ser mantida declarando efetuado o depósito dos arrendamentos dos anos de 2018/2019 – 2019/2020, adequando-se apenas as condenações sucumbenciais conforme cada rito determina, para não haver violação de direitos, conforme exposto em recurso próprio de ID 30110658.

Contrarrazões de Sebastião H. Capeletto, Edna J. Capeletto e Gilberto D. Capeletto no ID 49233601.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurgem-se os Apelantes
Pedro de Alencar Soares e Indianara Conti Kroling
e
Mariluci Tafelli Capeletto e Aparecida Bozim Capeletto
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela de Urgência para Manutenção de Posse, promovida por
Pedro Alencar Soares
em face de
Mariluci Tafelli Capeletto, Aparecida Bozim Capeletto, Sebastião Horácio Capeletto, Edna Justina Capeletto e Gilberto Donizeti Capeletto.

Os Apelantes
Pedro Alencar Soares
e
Indianara Conti Kroling,
pugnam pela reforma do
decisum,
a fim de
reconhecer o direito dos honorários advocatícios da recorrente (advogada do Autor na ação de consignação) de forma integral, no importe de 10% do valor aferido no processo (valor consignado), e que os valores referentes às custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios sejam liberados dos valores consignados.

As Apelantes
Mariluci Tafelli Capeletto
e

Aparecida Bozim Capeletto,

pugnam pela reforma do
decisum,
a fim de
reconhecer a posse em favor das Apelantes, bem como o esbulho possessório realizado pelo segundo e terceiro Requeridos/Apelados (
Sebastião H. Capeletto, Edna J. Capeletto e Gilberto D. Capeletto
, liberando consequentemente, os valores consignados para as Apelantes, por força dos contratos de arrendamento realizado com o Apelado Pedro Alencar Soares, bem como condenar os Apelados Sebastião H. Capeletto, Edna J. Capeletto e Gilberto D. Capeletto nas custas processuais e honorários de sucumbência.

Argumentam ainda que, não sendo o entendimento de Vossas Excelências, seja o recurso provido para anular a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo a quo para instruir o processo, apreciando as provas especificadas pelas partes, bem como reduzir os honorários de sucumbência, com fixação baseada nos incisos do artigo 85 do CPC.

Em sede de contrarrazões o Apelado Pedro de Alencar Soares pela mantença da sentença prolatada pelo juízo de piso,
declarando efetuado o depósito dos arrendamentos dos anos de 2018/2019 – 2019/2020, adequando-se apenas as condenações sucumbenciais conforme cada rito determina, para não haver violação de direitos, conforme exposto em recurso próprio de ID 30110658.

Pois bem.

Acerca do requerimento dos Apelantes
Pedro Alencar Soares
e
Indianara Conti Kroling,
dos honorários advocatícios para a patrona do Autor na ação de consignação) de forma integral, no importe de 10% do valor aferido no processo, (valor consignado) e aos valores referentes às custas e despesas processuais, bem como a liberação dos honorários advocatícios dos valores consignados.

Comungo do entendimento de que, sendo o valor da causa elevado, a fixação dos honorários advocatícios será por equidade, tal qual realizado pelo juízo de origem, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, observando-se para tanto, os parâmetros estipulados no art. 85, § 2o, do CPC, com o objetivo de evitar o enriquecimento indevido e a penalização exorbitante de qualquer das partes.

Compulsando os autos, verifico que a discussão gira em torno da dúvida exarada pelo autor da ação
de consignação em pagamento, em quem seria o detentor do direito ao recebimento da renda consignada nos autos: as primeiras requeridas
Mariluci Tafelli Capeletto e Aparecida Bozim Capeletto

ou os demais requeridos, Sebastião Horácio Capeletto, Edna Justina Capeletto e Gilberto Donizeti Capeletto.

Insta salientar que todos os requeridos apresentam títulos de propriedade devidamente registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição imobiliária e no ano de 1982 realizaram divisão amigável de condomínio, onde cada um administrando o seu acervo patrimonial.

Desta feita, no caso em testilha, a propriedade dos imóveis é causa da dúvida que acarretou no ajuizamento da ação de consignação em pagamento.

A respeito, calha o entendimento do C. STJ,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DUPLA VENDA DO MESMO IMÓVEL POR PROCURADORES DIFERENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.321 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DO ART. 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. INOCORRÊNCIA.
PRESERVAÇÃO DA VALIDADE E EFICÁCIA DO CONTRATO REGISTRADO EM PRIMEIRO LUGAR NO OFÍCIO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO
. IMPROCEDÊNCIA. 1. Pretensão de rescisão de acórdão desta Corte que, ao dar provimento ao recurso especial, julgou improcedente pedido de anulação de escritura de compra e venda de imóvel. 2. Inocorrência de violação ao artigo 460 do Código de Processo Civil quando a pretensão da parte autora é desacolhida por outros fundamentos distintos dos apontados como causa de pedir. 3. Ausência de violação ao art. 1.321 do CC/16, pois o acórdão rescindendo não reconheceu a invalidade do negócio celebrado entre o autor e o antigo procurador do casal proprietário do imóvel, afirmando apenas que o fato de ter agido de boa-fé não é razão suficiente para anulação de outra escritura pública de compra e venda lavrada acerca do mesmo bem imóvel, mas levada com primazia a registro no cartório do registro imobiliário, estando também o adquirente de boa-fé. 4. Simples aplicação pelo acórdão rescindendo da velha máxima de que quem não registra não é dono (art. 533 do CC/16, atual art. 1245 do CC/2002). 5. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.” (AR 2.830/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 01/02/2012).

Corrobora o entendimento jurisprudencial em casos análogos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – REGISTRO IMOBILIÁRIO – AUSÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1417 E 1418 DO CC - SÚMULA 239 DO STJ – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os artigos 1417 e 1417 do Código Civil preveem que o promissário comprador somente poderá exigir a outorga da escritura definitiva de compra e venda do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, se for titular do direito real, condição que só se implementa por meio do registro imobiliário do contrato particular do compromisso de compra e venda.

O contrato de compra e venda de imóvel, sem o registro do referido contrato, não constituiu o direito real do autor. Precedentes.

(N.U 0004247-94.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019).

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – REGISTRO IMOBILIÁRIO – AUSÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1417 E 1418 DO CC - SÚMULA 239 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Os artigos 1417 e 1418 do Código Civil preveem que o promissário comprador somente poderá exigir a outorga da escritura definitiva de compra e venda do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, se for titular do direito real, condição que só se implementa através do registro imobiliário do contrato particular do compromisso de compra e venda. 2. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 0007815-89.2005.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 14/05/2014).

Com efeito, o imóvel rural quando na sua identificação tem o condão de verificar a veracidade da matrícula imobiliária, a teor do art. 225, § 3o da Lei de Registros Públicos, garantindo a segurança em acordos entabulados nos negócios jurídicos, juntamente ao cartório competente, estabelecendo direitos ao percebimento de rendas.

Quanto à posse, o artigo 1.196 do Código Civil dispõe:

“
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Dessa forma, somente os terceiros e quarto requeridos por meio de documento público, demonstraram o título de domínio, por meio de certidões de inteiro teor expedidas pelo cartório competente, entendo que caberia às outras partes demonstrar nos autos que o seu título de domínio corresponde à sua posse, estando devidamente localizada sobre as terras exploradas pelo ora Apelante – Pedro de Alencar Soares.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do STJ,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL RURAL. INDIVIDUALIZAÇÃO. MEMORIAL DESCRITIVO GEORREFERENCIADO. NECESSIDADE. LEIS 6.015/1973 E 10.267/2001. 1- O princípio da especialidade impõe que o imóvel, para efeito de registro público, seja plenamente identificado, a partir de indicações exatas de suas medidas, características e confrontações. 2- Cabe às partes, tratando-se de ação que versa sobre imóvel rural, informar com precisão os dados individualizadores do bem, mediante apresentação de memorial descritivo que contenha as coordenadas dos vértices definidores de seus limites, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro. Inteligência do art. 225, caput e § 3°, da Lei n. 6.015/1973. 3- Recurso especial provido.” (REsp 1123850/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 27/05/2013).

Vejamos também o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - DISCUSSÃO SOBRE A TITULARIDADE DO CRÉDIDO DEPOSITADO - TITULARIDADE DEMONSTRADA - SENTENÇA DE IMISSÃO NA POSSE TRANSITADA EM JULGADO - EXCERCÍCIO POSSESSÓRIO DOS RECORRIDOS COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, se as provas anexadas aos autos forem mais do que suficientes para o convencimento do juiz. 2. Demonstrado o exercício possessório dos apelados sobre a área controversa, exsurge extreme de dúvida a titularidade dos recorridos sobre a quantia devida pelo arrendamento do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora da Salete. Recurso a que se nega provimento. (N.U 0121859-88.2009.8.11.0000, JOSÉ FERREIRA LEITE, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/01/2011, Publicado no DJE 03/02/2011).

Por fim, entendo que as Apelantes,
Mariluci Tafelli Capeletto e Aparecida Bozim Capeletto,
notificaram o Apelante Pedro de Alencar Soares, encerrando o contrato no ano de 2018, resultando assim, no impedimento de perceber qualquer valor referente às safras futuras, não mais persistindo a dúvida disciplinada no artigo 898 do NCPC

Diante do exposto, nego provimento as apelações cíveis de Pedro de Alencar Soares, Indianara Conti Kroling e de
Mariluci Fafelli Capeletto, Aparecida Borim Capeletto,
não havendo o que se reformar no
decisum
, razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos.

Com essas considerações, DESPROVEJO os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020